Tribunal: TJDFT
Processo: 0736353-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. ALIMENTOS. NATUREZA CONDENATÓRIA E DÚPLICE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. MEIO INADEQUADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.

3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto.

4. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC).

5. No caso, os elementos contidos nos autos não são capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante. Seu contracheque indica renda, recebida a título de salário mensal, compatível com a concessão do benefício requerido.

6. O art. 1.583, § 5.o, do Código Civil (CC) prevê que "a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos".

7. O direito de supervisionar o adequado emprego dos recursos prestados a títulos de alimentos objetiva avaliar a qualidade de vida vivenciada pelo alimentado e assegurar sua educação, saúde, alimentação e lazer, diante da possibilidade do pai ou mãe de prestar alimentos.

8. Os alimentos prestados são irrepetíveis: deixam de compor o patrimônio do alimentante e não podem ser devolvidos em caso de má administração dos recursos.

9. Nessa linha, a supervisão de contas, no âmbito das ações de família que envolvam prestação alimentícia, deve ser feita no interesse do incapaz - e não do seu genitor - mediante meio processual adequado, com ampla instrução probatória.

10. A ação de exigir contas (art. 550 do Código de Processo Civil - CPC), por sua vez, possui natureza condenatória e dúplice. Visa mero exame de despesas e receitas na administração de valores ou bens: caso exista saldo devedor apurado, haverá condenação do réu; caso exista crédito, haverá condenação do autor.

11. Recurso provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.